Tribunal: TJBA
Processo: 8053446-87.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053446-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS MOREIRA DA TRINDADE Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MORA ADMINISTRATIVA EXCESSIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia contra ato omissivo do Governador e do Secretário de Segurança Pública, consubstanciado na injustificada demora na conclusão do PAD nº 0511150022945, instaurado em agosto de 2015. O impetrante alega a ocorrência de prescrição intercorrente e violação ao direito fundamental à duração razoável do processo, apontando prejuízos concretos à sua progressão funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a legitimidade passiva do Governador do Estado ante sua competência privativa para aplicar a pena de demissão; (ii) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar à luz da Súmula nº 635 do STJ; e (iii) avaliar se o excesso de prazo na condução do PAD por mais de dez anos configura violação ao direito fundamental à duração razoável do processo e aos princípios da eficiência e moralidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador rejeitada. A competência privativa para aplicação da penalidade de demissão (art. 98, I, da Lei Estadual nº 11.370/2009) e a defesa do mérito do ato nas informações prestadas justificam sua manutenção no polo passivo, atraindo a Teoria da Encampação (Súmula nº 628 do STJ). 4. Configuração da prescrição administrativa. Conforme a Súmula nº 635 do STJ, os prazos prescricionais interrompem-se com a instauração do PAD e voltam a fluir por inteiro após 140 dias. No caso, a interrupção em agosto de 2015 cessou em janeiro de 2016. Transcorrido o prazo quinquenal (art. 203, I, da Lei nº 6.677/1994) sem decisão final até janeiro de 2021, resta fulminada a pretensão punitiva estatal. 5. Violação à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). A manutenção de procedimento disciplinar por mais de dez anos sem desfecho constitui mora abusiva e ilegal. Afastamento da Súmula nº 592 do STJ pela demonstração de prejuízo concreto, consubstanciado no impedimento à promoção na carreira devidamente documentado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança concedida para reconhecer a prescrição e determinar o arquivamento do PAD. Teses: "1. O prazo prescricional para a punição disciplinar volta a fluir por inteiro após 140 dias da instauração do processo administrativo, nos termos da Súmula 635 do STJ. 2. A demora injustificada por mais de um decênio para conclusão de PAD viola o direito fundamental à duração razoável do processo e enseja a concessão da segurança quando demonstrado prejuízo funcional ao servidor." Referências: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII, e art. 37; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 203; Lei Estadual nº 11.370/2009, arts. 98 e 99; STJ, Súmulas 105, 592, 628 e 635; STF, Súmula 512. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053446-87.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante CARLOS MOREIRA DA TRINDADE e como impetrados GOVERNADOR e SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .